Tribunal: TJES
Processo: 5001412-97.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001412-97.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: VALDINEA BENTO BERNARDO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. RECONHECIDA. READEQUAÇÃO À TAXA DE MÉDIA DE JUROS DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 - No caso vertente,
a apelada celebrou com a apelante a contratação de 02 (dois) cartões de crédito nº ́s 8534170028192713 e 8534170088590731, respectivamente nas datas de 01/01/2018 e 26/3/2018, sendo que o percentual de juros praticados ficaram em torno de
19,90%
e
17,90%
, conforme faturas juntadas nos autos. Ocorre que em consulta ao SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - do sítio do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
), é possível verificar que a taxa média mensal de juros para as operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - cartão de crédito rotativo, correspondeu em 01/01/2018 a
13,18%
ao mês e em 01/03/2018 a
13,32%
ao mês.

2 - Como se vê, os percentuais das taxas de juros aplicados nos contratos de cartão de crédito celebrados entre as partes em comparação àqueles previstos como taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, excedem cerca de 50% (cinquenta por cento), o que denota evidente abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

3 - Assim, uma vez reconhecida a abusividade do percentual de juros aplicados nos contratos de cartão de crédito celebrados entre as partes, os percentuais deverão ser readequados ao parâmetro da taxa média de mercado do BACEN que era praticado na data do início das contratações e não aquele estipulado pelo magistrado singular (12,69% a.m.).

4 - Recurso parcialmente provido.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001412-97.2022.8.08.0069

Apelante:
Dacasa Financeira S/A

Apelada:
Valdinea Bento Bernardo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes-ES, por meio da qual, ao apreciar ação de cobrança e demanda reconvencional, acolheu
“os pedidos reconvencionais em sede de contestação, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para declarar a abusividade do
s juros de 17,90% a.m. (dezessete vírgula noventa por cento ao mês) e 214,80% a.a. (duzentos e quatorze vírgula oitenta por cento) aplicados ao contrato objeto da lide, e, consequentemente, estabelecer os juros a serem aplicados ao patamar de 12,69,% a.m. (doze vírgula sessenta e nove por cento).
”,
assim como acolheu “
em parte, os pleitos exordiais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, e condeno a parte requerida ao adimplemento contratual, após a aplicação dos juros acima estabelecidos, montante que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da demanda e acrescida de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.”.

Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) não há que se falar em abusividade de juros aplicados, os quais alega que se amoldam às peculiaridades da contratação e a jurisprudência do STJ, (b) em que pese as taxas de juros terem sido aplicadas em percentual acima do previsto para a media do mercado à época da contratação, isto, por si só, não caracteriza a abusividade, (c) não cabimento de condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no id 7069380, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante se volta contra a sentença
proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes-ES, por meio da qual, ao apreciar ação de cobrança e demanda reconvencional, acolheu
“os pedidos reconvencionais em sede de contestação, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para declarar a abusividade do
s juros de 17,90% a.m. (dezessete vírgula noventa por cento ao mês) e 214,80% a.a. (duzentos e quatorze vírgula oitenta por cento) aplicados ao contrato objeto da lide, e, consequentemente, estabelecer os juros a serem aplicados ao patamar de 12,69,% a.m. (doze vírgula sessenta e nove por cento).
”,
assim como acolheu “
em parte, os pleitos exordiais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, e condeno a parte requerida ao adimplemento contratual, após a aplicação dos juros acima estabelecidos, montante que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da demanda e acrescida de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.”.

A apelante pretende a reforma da sentença, em síntese, argumentando que (a) não há que se falar em abusividade de juros aplicados, os quais alega que se amoldam às peculiaridades da contratação e a jurisprudência do STJ, (b) em que pese as taxas de juros terem sido aplicadas em percentual acima do previsto para a média do mercado à época da contratação, isto, por si só, não caracteriza a abusividade, (c) não cabimento de condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

Apuro dos autos que a apelada celebrou com a apelante a contratação de 02 (dois) cartões de crédito nº ́s 8534170028192713 e 8534170088590731, respectivamente nas datas de 01/01/2018 e 26/3/2018, sendo que o percentual de juros praticados ficaram em torno de
19,90%
e
17,90%
, conforme faturas juntadas nos autos.

Ocorre que em consulta ao SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - do sítio do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
), verifiquei que a taxa média mensal de juros para as operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - cartão de crédito rotativo, correspondeu em 01/01/2018 a
13,18%
ao mês e em 01/03/2018 a
13,32%
ao mês.

Aliás, ainda foi possível constatar que no período em que a apelante cobrou o percentual de 17,90% em novembro de 2018, a taxa média estava em torno de
11,97%
ao mês.

Como se vê, os percentuais das taxas de juros aplicados nos contratos de cartão de crédito celebrados entre as partes em comparação àqueles previstos como taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, excedem cerca de 50% (cinquenta por cento), o que denota evidente abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS PRATICADOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO LEGALIDADE VERIFICADA. TARIFA DE REGISTRO. ILEGALIDADE CONSTATADA. IOF NECESSIDADE DE RECALCULO . DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. Precedentes.(AgRg no REsp 1385348/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015). 2- Na Cédula de Crédito Bancário há previsão expressa das taxas de juros mensais (3,18% a.m.) e anuais (45,66% a.a) praticadas no negócio enquanto, conforme a série das taxas médias de juros das operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - aquisição de veículos, emitida pelo Banco Central, a taxa média praticada pelo mercado era de 26,18% (vinte e seis vírgula dezoito por cento) ao ano, ou seja, os juros praticados estavam bem acima da média do mercado. 3-
Em situações como a presente, em que os juros previstos no contrato estão comprovadamente muito acima da média praticada no mercado, é perfeitamente possível sua redução, visando proteger o consumidor da prática abusiva que o coloca em situação de desvantagem, na forma do art. 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200032936, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Assim, uma vez reconhecida a abusividade do percentual de juros aplicados nos contratos de cartão de crédito celebrados entre as partes, entendo que os percentuais deverão ser readequados ao parâmetro da taxa média de mercado do BACEN que era praticado na data do início das contratações e não aquele estipulado pelo magistrado singular (12,69% a.m.).

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença tão somente para determinar que os percentuais para a cobrança do débito oriundo dos contratos de cartão de crédito observem a taxa média de mercado do BACEN para os períodos dos inícios das contratações, respectivamente
em 01/01/2018 a
13,18%
ao mês e em 01/03/2018 a
13,32%
ao mês.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.